Tribunal: STF
Processo: RE 1386909
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ILEGITIMIDADE DO INSS QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LABOR ESPECIAL EXERCIDO EM REGIME PRÓPRIO. TEMPO ESPECIAL RECONHECIDO EM PARTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS À APOSENTAÇÃO ESPECIAL. CONSECTÁRIOS. 



    - Extinção, de ofício, do feito sem julgamento do mérito em relação ao pedido de reconhecimento de tempo de labor especial no período de 18.12.86 a 03.02.93, por ilegitimidade passiva ad causam do INSS, uma vez que o autor encontrava-se vinculado a regime próprio.



    - A Lei nº 8.213/91 preconiza, nos arts. 57 e 58, que o benefício previdenciário da aposentadoria especial será devido, uma vez cumprida a carência exigida, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.



    - Tempo de serviço especial a que se reconhece em parte, cuja soma não permite a concessão do benefício de aposentadoria especial. Manutenção da sentença que condenou o réu ao pagamento de aposentadoria por tempo de contribuição integral.



    - Considerando que na data do requerimento administrativo já estava em vigor o a possibilidade de opção prevista no art. 29-C da Lei 8213/91 e que a soma da idade do autor e do tempo de serviço ultrapassam o total de 95, faz ele jus ao afastamento do fator previdenciário requerido.



    - Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.



    - Extinção, de ofício, do feito sem julgamento do mérito em relação ao pedido de reconhecimento de tempo de labor especial no período de 18.12.86 a 03.02.93, por ilegitimidade passiva ad causam do INSS. Apelação do autor parcialmente provida. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 40, § 4º, da CF.



    A pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que não se aplica aos policiais militares a norma do art. 40, § 4°, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 722.381-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei)



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.



      (ADO 28, Relª. Minª. Cármen Lúcia, grifei)    



    Dessa orientação não dissentiu o Tribunal de origem.   



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados das Súmulas 279 e 280/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator